Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por FUNDIAGUA - Fundação de Previdência Complementar e Bradesco Seguros S.A contra a r. sentença Id. 49085134, que julgou procedentes os pedidos formulados por João Edilon de Queiroz para determinar que os Réus reintegrem o demandante e seus dependentes à categoria “Saúde Top - TQN2” do plano de saúde mantido pela primeira demandada (Fundiágua) e operado pelo segundo réu (Bradesco), sob pena de ter que arcar com os custos dos procedimentos realizados durante o período de descumprimento da ordem. Em 2 de agosto, o Autor, ora apelado, peticionou informando que, ao solicitar exames, seu pedido foi negado, porque a apólice foi cancelada. Naquela ocasião, requereu tutela de urgência para obrigar a Fundiágua e a Bradesco S.A à imediata reativação da apólice em favor do Autor/Apelado, sob pena de pagamento da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Id. 49635810. O Relator, pela decisão Id. 49644382, deferiu a tutela de urgência “para determinar a imediata reintegração do Autor/Apelado no plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação, salientando que o descumprimento da obrigação enseja a incidência da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Na petição Id. 49752807, a Fundiágua informou que, embora a cobertura pela Bradesco Saúde esteja em fase de encerramento, o Autor não foi excluído e até o dia 25 de agosto de 2023 a cobertura pelo referido plano de saúde está garantida. Na petição Id. 4999479, o Autor noticia, mais uma vez, o descumprimento da decisão, alegando que o tratamento solicitado em caráter de urgência novamente lhe foi negado, sob a justificativa de que sua apólice está cancelada. Requer que os Réus, ora apelantes, sejam compelidos a custear integralmente o novo plano de tratamento. Pede, ainda, a aplicação de multa diária em desfavor das Apeladas e a responsabilização dos seus representantes legais por crime de desobediência. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto na Portaria GPR n. 1.813, de 25 de julho de 2023, que regulamenta o plantão judicial do período de 7 a 11 de agosto de 2023, a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O normativo destaca que somente serão admitidas no plantão semanal medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o horário de expediente forense. A petição protocolada neste plantão descreve situação urgente, razão pela qual se insere nas hipóteses de atuação do desembargador plantonista. No presente caso, a tutela de urgência foi confirmada por sentença e se refere a tratamento médico oncológico, cuja demora pode afetar o resultado. Embora a Ré/Apelante Fundiágua tenha informado que a cobertura do plano de Saúde da Bradesco Seguros vigorará até 25 de agosto, a guia Id. 49998481 evidencia a negativa de tratamento, sob a justificativa de que a apólice do beneficiário está cancelada. Sendo assim, ao que tudo indica, a determinação judicial está sendo descumprida. Infere-se do dispositivo da r. sentença que as Rés foram condenadas a reintegrar o Autor à categoria “Saúde Top - TQN2” do plano de saúde mantido pela primeira demandada (Fundiágua) e operado pelo segundo réu (Bradesco), sob pena de arcar com os custos dos procedimentos realizados durante o período de descumprimento da ordem. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar às Rés que custeiem o tratamento indicado no relatório Id. 49998486, sob pena de aplicação da multa fixada na decisão Id. 49644382. Intimem-se as Rés para que tomem ciência e cumpram a presente decisão. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial